Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-83.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000775-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), VALNEI MARTINS - CPF: 018.078.651-26 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS.

PACIENTE:

VALNEI MARTINS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar
. In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS.

PACIENTE:

VALNEI MARTINS

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
VALNEI MARTINS
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto na Ação Penal nº 1014333-14.2020.8.11.0015, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Sustenta o impetrante que o paciente foi
preso
em flagrante delito no dia
11/9/2020
, como incurso no artigo
33, "caput", da Lei 11.343/06
, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.

Argumenta o impetrante, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com
fundamentação insuficiente e genérica
, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o delito em tese imputado foi de baixo potencial ofensivo, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Argumenta que o magistrado se pautou em suposta reincidência específica do paciente para justificar a necessidade da segregação cautelar, entretanto, trata-se de réu primário e sem antecedentes criminais.

Diante da alegada ilegalidade requer seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 73464964.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 73923571.

Parecer, do douto Promotor de Justiça designado – Tiago de Souza Afonso da Silva é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021